Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003423-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1003423-68.2025.811.0041

APELANTE: HDI SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HDI Seguros S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em razão de danos elétricos alegadamente causados a equipamentos da segurada Clínica de Olhos Miranda LTDA. A autora pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 33.706,00, pagos a título de indenização securitária. A sentença recorrida reconheceu a ausência de prova do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia deve ser responsabilizada, de forma objetiva, pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora ao seu segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo, contudo, a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

O laudo técnico apresentado pela autora/apelante é unilateral, sem qualificação do profissional, linguagem técnica adequada ou metodologia de análise, não sendo apto a demonstrar o nexo causal.

A autora não comprovou, com elementos técnicos idôneos, a existência de oscilação de energia ou qualquer falha imputável à concessionária no período correspondente ao suposto sinistro.

Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora a demonstração do nexo causal, cuja ausência inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento.

A jurisprudência do TJMT reafirma a necessidade de prova técnica adequada para responsabilização da concessionária, sendo insuficiente a apresentação de laudo genérico e não submetido ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

Laudos unilaterais, genéricos e sem respaldo técnico-formal não comprovam o defeito do serviço nem autorizam o ressarcimento pleiteado.

Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, ApCiv nº 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003423-68.2025.811.0041

APELANTE: HDI SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a apelante, em síntese, que restou demonstrado nos autos o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica da apelada e os danos materiais suportados por seus segurados, devidamente indenizados em sede securitária.

Afirma que o evento danoso teve origem em falha da Apelada na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, circunstância corroborada por laudos técnicos elaborados por empresa terceira e imparcial.

Aduz que o juízo de origem julgou improcedente a demanda por entender ausente a comprovação do nexo causal, decisão que merece reforma, ante a robustez das provas colacionadas, bem como diante da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor despendido a título de indenização securitária.

Em contrarrazões (id. 306696854), a Energisa Mato Grosso defende a manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido conforme certificado no id. 307522394.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora relata que seu segurado CLÍNICA DE OLHOS MIRANDA LTDA, comunicou, por meio de avisos de sinistro, a ocorrência de danos elétricos supostamente provocados por falhas na rede de distribuição de energia sob responsabilidade da ré, os quais teriam causado prejuízos a seus aparelhos eletrônicos.

Informa, também, que, após a formalização do sinistro, adotou as medidas administrativas cabíveis, procedendo à indenização do referido segurado, alcançando o montante de R$ 33.706,00 (trinta mil, setecentos e seis reais).

Dessa forma, na qualidade de sub-rogada no direito do segurado, busca o ressarcimento do valor despendido a título de indenização.

Passando à análise do mérito, concluo pela manutenção da sentença.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

No caso dos autos, o documento apresentado pela autora (id. 306696373), consiste em laudo produzido unilateralmente, sem a identificação ou qualificação técnica do responsável pela elaboração, tampouco apresentam linguagem técnica precisa ou apontam, de forma clara, se o alegado dano decorre de falha na rede interna do consumidor ou do fornecimento externo da concessionária.

O laudo apresentado mostra-se genérico, baseado em meras conjecturas, sem metodologia ou exame adequado, tratando-se de peça unilateral e sem rigor técnico, incapaz de demonstrar o nexo causal entre o evento e a atuação da concessionária. Para melhor elucidação, colaciono a seguir a imagem do referido laudo:

Ademais, a Apelante não logrou demonstrar, com elementos minimamente consistentes, que houve oscilação de energia ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período correlato ao suposto sinistro, sendo essa omissão compromete a comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, a ausência de prova do elo entre o suposto evento danoso e a conduta da ré impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a falha na comprovação da origem externa do dano, bem como a ausência de elementos técnicos que permitam correlacionar os defeitos dos equipamentos a uma falha específica do serviço prestado, inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida ora Apelada.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”.
(TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.
3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Ao arremate, ausente prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, notadamente diante da fragilidade do laudo unilateral apresentado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025